Tribunal: CARF
Processo: 19515.003851/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003851/2010-12
ACÓRDÃO
2302-003.935 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALBATROZ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Afasta-se a nulidade do lançamento quando todos os requisitos previstos
no art. 142 do CTN e nos arts. 59 e 10 do Decreto n. 70.235/72, que regula
o processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do
Auto de Infração. Nos termos do art. 145 do CTN, uma vez comprovado o
excesso de lançamento, deve-se promover a revisão do lançamento,
mediante exclusão do excesso verificado, e não a anulação de todo o
crédito tributário lançado.
DECADÊNCIA.
MARCO
INICIAL.
EXISTÊNCIA
DE
RECOLHIMENTOS.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATO GERADOR MENSAL.
Corre o prazo decadencial de 5 anos a partir da data do fato gerador para o
Fisco lançar as referidas contribuições sociais, que deveriam ter sido
recolhidas pelo sujeito passivo anteriormente à ação fiscal, nos casos de
pagamento antecipado. Nos termos do art. 29 da IN RFB n. 2110/22, o fato
gerador das contribuições previdenciárias a cargo da empresa ocorre mês a
mês – isto é, por competência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário, por rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.935 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003851/2010-12
2
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD 37.291.596-5) relativo ao período de
apuração de 01/2005 a 12/2006, exigindo contribuições sociais patronais devidas pelo
contribuinte acima identificado aos Terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE), em
virtude da ausência de declaração em Gfip sobre os pagamentos efetuados a título de:
a) Cesta Básica (sem PAT), apurados em folhas de pagamento (levantamentos
CB/CB1 – cesta básica);
b) Excedente da folha de pagamento de empregados em relação ao declarado em
GFIP, abatidos os créditos de retenção e de recolhimentos (levantamentos
TE/TE1 - INSS);
c) Décimo terceiro salário – não apresentou as GFIPs (levantamentos 13/131).
Ainda, segundo o Relatório Fiscal (e-fls. 32), a multa aplicada foi de 24% (art. 35,
inciso II, alínea a, da Lei n. 8.212/91, com redação dada pela Lei n. 9.876/99).
O presente processo encontra-se apensado ao Processo n. 19515.003855/2010-09,
por meio do qual são exigidas da empresa as contribuições previdenciárias, cota patronal e
GILRAT, relativas ao período de apuração de 01/2005 a 12/2006.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 7a Turma da DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgaram parcialmente procedente a
impugnação, excluindo por decadência as competências de 01/2005 a 10/2005. Foi dispensado o
recurso de ofício, em razão do valor exonerado (e-fls. 98/105).
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 115/146), alegando, em breve síntese:
a) A decadência dos lançamentos relativos ao período 01/01/2005 a
21/11/2005;
b) Nulidade do lançamento por (i) cerceamento de defesa, vez que o
contribuinte não foi intimado acerca das divergências encontradas no
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.935 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003851/2010-12
3
MANAD e (ii) ausência de suporte fático e vinculação legal, considerando
que não se configurou o fato gerador, restando o lançamento fundado em
presunção e com base em arquivos magnéticos corrompidos;
c) Alega, ainda, que não foi entregue à contribuinte o Anexo do Auto de
Infração denominado “FLD- Fundamentos Legais do Débito”;
d) Ratifica que o lançamento fiscal foi decorrente de divergências entre a GFIP
e o MANAD, apresentando este último erros devidos à utilização de
programas que apresentaram problemas. Expõe dificuldades em restaurar
cópias antigas, desconhecimento do processo por parte de funcionários
recentes e erro na informação do custo de pessoal aplicado na produção (o
valor correto seria R$ 16.461.66,64) causaram inconsistências nas
informações. Assim, defende que a RFB deveria ter intimado o contribuinte
acerca dos dados transmitidos;
e) No mérito, defende que mera divergência entre os dados no MANAD e na
GFIP, não são suficientes para a imputação de lançamento tributário.
Inclusive, as GFIP correspondem às GPS apresentadas;
f) Sustenta que o lançamento viola os princípios da legalidade, tipicidade e
verdade material, considerando não houve a devida verificação dos fatos
pela autoridade fiscal, apenas o cotejo entre documentos;
g) Foram incluídos na base de apuração do tributo reembolsos de despesas e
custos não relacionados a atividade laboral;
h) Traz provas de que os recolhimentos realizados não foram corretamente
apurados pela auditoria fiscal, comprometendo os valores residuais que
teriam sido recolhidos a menor;
i) -Elabora planilha onde considerando os valores devidos de segurados e
empresas apontado pela fiscalização, observa-se recolhimento a maior do
que os apontados pela auditoria fiscal, acarretando saldo positivo em favor
do contribuinte, ao contrário do que afirma a autoridade fiscal;
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.935 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003851/2010-12
4
1
CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
2
JULGAMENTO SIMULTÂNEO
Como se verifica dos autos, foram lavrados em decorrência da mesma fiscalização
os seguintes Autos de Infração:
- Processo n. 19515.003855/2010-09 (DEBCAD n. 37.291.594-9): contribuição
previdenciária da empresa, cota patronal e GILRAT, em virtude da ausência de declaração em GFIP
sobre os pagamentos efetuados no período de 01/2005 a 12/2006, acompanhada de multa e
juros;
- Processo n.19515.003851/2010-12 (DEBCAD n. 37.291.596-5): contribuição de
terceiros, em virtude da ausência de declaração em GFIP sobre os pagamentos efetuados no
período de 01/2005 a 12/2006, acompanhada de multa e juros. O processo encontra-se apenso ao
Processo n. 19515.003855/2010-09;
- Processo n. 19515.003856/2010-45 (DEBCAD n. 37.291.595-7):contribuições
previdenciárias dos segurados, cuja responsabilidade de desconto e arrecadação recai sobre a
autuada, na qualidade de empregadora/tomadora de serviços, incidentes sobre os décimos
terceiros salários dos anos de 2005 e 2006, acompanhada de multa e juros. O processo encontra-
se apenso ao Processo n. 19515.003855/2010-09;
- Processo n. 19515.003854/2010-56 (DEBCAD n. 37.291.594-9): multa aplicada em
virtude da não apresentação das GFIPs das competências 13/2005, 12/2006 e 13/2006 (art. 32,
inciso IV e §§ 4o , 7o e 9o, acrescentados pela Lei n. 9.528/97); e
- Processo n. 19515.003849/2010-43 (DEBCAD n. 37.291.592-2 ): multa aplicada em
decorrência de GFIPs apresentadas com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias, decorrentes dos processos trabalhistas, na competência 03/2006
(art. 32, inciso IV e § 5o acrescentados pela Lei n. 9.528/97)
Assim, considerando a existência dos aludidos lançamentos fiscais, respectivos
conteúdos e cronologias de lançamentos fiscais, resultantes do mesmo procedimentos fiscal; e
que os processos tratam da mesma matéria e foram distribuídos para esta mesma Julgadora,
estão sendo submetidos a julgamento na mesma sessão.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.935 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003851/2010-12
5
3
PRELIMINAR
Inicialmente, a recorrente requer que seja declarada a nulidade do lançamento por
cerceamento de defesa, vez que o contribuinte não foi intimado acerca das divergências
encontradas no MANAD.
Contudo, não há se confundir procedimento administrativo fiscal com processo
administrativo fiscal. O primeiro tem caráter apuratório e inquisitorial e precede a formalização do
lançamento, enquanto o segundo somente se inicia com a impugnação do lançamento pelo
contribuinte. As garantias do devido processo legal, em sentido estrito, contraditório e ampla
defesa são próprias do processo administrativo fiscal. Nesse sentido, A Súmula CARF n. 162
determina
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Não obstante, como bem destacado pela DRJ, foram, durante o procedimento de
Auditoria Fuscal emitidos diversos temos de intimação:
Durante a Auditoria Fiscal, foram emitidos diversos Termos de Intimação(fls. 37 a
60 do processo 19515.003855/2010-09): Contabilidade, GFIP e Folhas em meio
digital, entre outros documentos, relativos a todo o período fiscalizado
;Esclarecimentos quanto a diversos lançamentos contábeis; Folhas de Pagamento;
Processos trabalhistas; Balanço Patrimonial, GFIP de 2006. Assim, não se sustenta
a alegação de que a RFB, durante o procedimento de fiscalização, deveria ter
intimado o contribuinte acerca das divergências nos dados transmitidos e
declarados pelo próprio contribuinte.
Os autos demonstram que o transcurso do PAF ocorreu de forma hígida, foi dada ao
contribuinte oportunidade de defesa, a qual foi plenamente exercida, recorrendo agora do
acórdão que analisou sua impugnação ao lançamento de ofício.
Portanto, não há que se falar em nulidade por preterição do direito de defesa.
Ainda, a recorrente defende a nulidade por ausência de suporte fático e vinculação
legal, considerando que não se configurou o fato gerador, restando o lançamento fundado em
presunção e com base em arquivos magnéticos corrompidos. No decorrer da peça recursal,
reforça que o lançamento viola os princípios da legalidade, tipicidade e verdade material,
considerando não houve a devida verificação dos fatos pela autoridade fiscal, apenas o cotejo
entre documentos.
Pois bem.
O artigo 59 do Decreto n. 70.235/72 enumera os casos que acarretam a nulidade do
lançamento, quais sejam: “I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II – os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa”.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.935 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003851/2010-12
6
No caso em tela, a autoridade autuante está devidamente identificada e possuía
competência legal para lavrar os Autos de Infração.
O ato de lançamento administrativo e o procedimento adotado na autuação fiscal
foi fundamentado pelas razões de fato e de direito que levaram à conclusão expressa. O raciocínio
fiscal está claro, aplicando a legislação considerada pertinente ao caso em questão e realizando a
apuração do tributo devido.
No Auto de Infração, consta a fundamentação legal, conforme relatório “FLD -
FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO” e o “DD - DISCRIMINATIVO DO DÉBITO”, por sua vez, indica a
base de cálculo e a alíquota aplicada.
Observa-se que a alegação da recorrente de que o relatório “FLD- Fundamentos
Legais do Débito” não lhe foi entregue, carece de suporte fático. O FLD é parte do Auto de
Infração e consta dos autos às e-fls. 10/11, sendo o contribuinte cientificado do lançamento em
22/11/2010 (e-fl. 4), com o encaminhamento da íntegra do Auto de Infração e, incluindo seus
anexos.

A exposição detalhada do procedimento fiscal, a tipificação, a matéria tributável e
demais elementos fundamentais à embasar o lançamento de ofício encontram-se no “Relatório
Fiscal” (e-fls. 617/629), atendendo aos postulados da legalidade, ampla defesa e publicidade.
Como destacado pela DRJ, a matéria tributável encontra-se ali descrita com clareza.
Como bem exposto pela DRJ, a apuração se deu com base em documentos
elaborados pelo próprio contribuinte: folhas de pagamento, Contabilidade e GFIP (arquivos
MANAD). Constatadas declarações a menor nas GFIP, a fiscalização promoveu o lançamento das
bases de cálculo não informadas, com arrimo no art. 142 do CTN.
Em caso de erro na base de cálculo, decorrente de problemas nos dados de
transmissão dos arquivos magnéticos, como defende a recorrente, caberia a autuada apresentar
documentos comprovando de base distinta, matéria a ser examinada no mérito. Nos termos do
art. 145 do CTN, uma vez verificado o excesso de lançamento, deve-se promover a revisão do
lançamento, mediante exclusão do excesso verificado, e não a anulação de todo o crédito
tributário lançado.
Ademais, não prospera a nulidade do lançamento no presente caso, porquanto
todos os requisitos previstos no art. 142 do CTN e do art. 10 do Decreto n. 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do Auto de Infração.
4
DECADÊNCIA
No que tange à decadência, a decisão de piso, considerando que houve
recolhimento em todas as competências do período de lançamento, concluiu aplicável o disposto
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.935 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003851/2010-12
7
no art. 150, § 4°, do CTN. Assim, foi declarada a decadência parcial do lançamento até a
competência de outubro de 2005, nos seguintes termos:
Assim, procedente a tese de defesa, reconhecendo-se a decadência dos
lançamentos relativos ao período de 01/2005 a 10/2005.
No caso, é fato incontroverso que aplica-se o prazo decadencial previsto no art.
150, § 4°, do CTN. Vide:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Como se vê, o marco inicial do prazo decadencial de cinco anos é a “ocorrência do
fato gerador”.
Nos termos do art. 29 da IN RFB n. 2110/22, o fato gerador das contribuições
previdenciárias a cargo da empresa ocorre mês a mês – isto é, por competência. In verbis:
Art. 29. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador
da obrigação previdenciária principal e existentes seus efeitos:
III - em relação à empresa ou ao equiparado:
a) no mês em que for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer
primeiro, a segurado empregado ou a trabalhador avulso em decorrência da
prestação de serviço;
b) no mês em que for paga ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro,
ao segurado contribuinte individual que lhe presta serviços;
c) no mês em que ocorrer a comercialização da produção rural, nos termos do
Capítulo I do Título III;
d) no dia da realização de espetáculo desportivo gerador de receita, quando se
tratar de associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional;
e) no mês em que auferir receita a título de patrocínio, de licenciamento de uso
de marcas e símbolos, de publicidade, de propaganda e de transmissão de
espetáculos desportivos, quando se tratar de associação desportiva que
mantenha equipe de futebol profissional;
f) no mês do pagamento ou crédito da última parcela do décimo terceiro salário,
observado o disposto nos arts. 68 e 69; e
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.935 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003851/2010-12
8
g) no mês a que se referirem as férias, exceto as do empregado contratado para
trabalho intermitente, mesmo quando pagas antecipadamente na forma prevista
na legislação trabalhista;
Nesse sentido, considerando a data de ciência em 22/11/2010, correta a
decadência nos termos em que reconhecida pela decisão de piso, dos lançamentos relativos ao
período de 01/2005 a 10/2005. A competência de 11/2010 (fato gerador mensal) não se encontra
decaída, vez que a ciência ocorreu no referido mês, ou seja, não transcorreu prazo superior à 5
(cinco) anos.
5
MÉRITO
No mérito, a recorrente aponta diversos erros na base de cálculo do lançamento.
Inicialmente, deve ser afastada a alegação de indevida inclusão de reembolso de
despesas e custos não relacionados à atividade laboral nas bases de cálculo, por absoluta ausência
de provas.
Em seguida, reitera o argumento e provas (listas mensais, tabela e guias) trazidas
em sede de impugnação, no sentido de que os recolhimentos realizados nas competências
autuadas não foram corretamente apurados pela fiscalização, comprometendo os valores
residuais que teriam sido recolhidos a menor.
Contudo, verifica-se que a DRJ enfrentou corretamente o ponto, analisando as
provas e documentos juntados aos autos, concluiu que foram “apropriados todos os recolhimentos
apontados pela defesa no processo 19515.003855/2010-09”, restando “ausente a demonstração
de crédito não aproveitado pela fiscalização”
Em análise aos autos e considerando que não foram trazidos novos argumentos,
concordo com a decisão de piso e adoto como fundamento o trecho abaixo transcrito (art. 114 do
RICARF):
Dos recolhimentos apurados
As contribuições ora exigidas decorrem de apuração excedente aos valores
declarados em GFIP. No intuito de demonstrar erro no levantamento de
recolhimentos, a defesa juntou ao processo 19515.003855/2010-09 listas mensais
detalhando estes recolhimentos, anexando as respectivas guias.
Nesta seara, também se revelou improcedente a tese de defesa:
=> os valores das guias indicados nos resumos incluem juros e multas, majorando,
indevidamente, o montante a ser apropriado;
=> o valor total de recolhimentos agrega dois campos distintos: Valor do INSS (a
ser apropriado nas contribuições de segurados e patronais) e Terceiros (a ser
apropriado no processo de lançamento de Terceiros);
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.935 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003851/2010-12
9
=> as listas trazidas pelo contribuinte incluem guias de recolhimento de
Reclamatórias trabalhistas (código 2909), que não fazem parte do lançamento em
tela e guias de recolhimento código 2909 (código inexistente);
=> os valores de recolhimento constantes no campo Valor do INSS das guias
trazidas pela defesa foram aproveitados, na íntegra, entre o valor devido de
segurados e o das contribuições patronais, conforme demonstrativos de fls. 625 a
627 do referido processo 19515.003855/2010-09.
Por exemplo: em 01/2005, o valor total do campo Valor do INSS (R$ 264.425,20)
correspondente às guias trazidas pela impugnante, foi totalmente apropriado às
contribuições de segurados e patronais. O valor total do campo Terceiros (R$
29.277,16) foi deduzido do processo ora em mesa.
6
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito,
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 160
DF CARF MF
Original